Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA RECONVENÇÃO CONCEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO PRORROGADO. ANUÊNCIA TÁCITA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. MULTAS CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO. BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA ÚNICA DA MULTA ESPECÍFICA REFERENTE AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
1. As matérias que não foram invocadas pelos réus na contestação, tampouco foram apreciadas pelo magistrado na origem, caracterizam indevida inovação recursal, e não devem ser conhecidas.
2. Ao contrário do que afirma os réus/apelantes, houve a devida intimação para que fossem recolhidas as custas referentes à reconvenção, tendo os reconvintes quedado inertes.
3. Apesar da previsão contratual, é incabível a incidência de multa genérica por infração contratual cumulada com a multa específica para o caso de inadimplemento, quando este for o único fato gerador, devendo ser utilizado o critério da especialidade, a fim de fazer prevalecer a penalidade específica.
4. A cobrança dos honorários contratuais se dá por ocasião da purga da mora do devedor, hipótese em que o advogado é remunerado pelo trabalho realizado pelo ajuizamento da ação de despejo. De outro lado, não ocorrendo a purgação da mora, incluem-se no débito locatício tão somente os honorários sucumbenciais. Precedentes.
5. Os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos quando constatada a sucumbência recíproca, mas não proporcional, ante o fato de a autora ter obtido êxito em 5 (cinco) pedidos e os réus em apenas 2 (dois).
6. Não se justifica a imposição de multa processual relativa à litigância de má-fé quando as partes não apresentaram qualquer comportamento que violasse a boa-fé, tendo litigado no estrito limite da defesa dos direitos que entendem possuir.
7. Recurso dos réus/apelantes conhecido, em parte, e desprovido. Recurso da autora/apelante conhecido e provido, em parte.